Tribunal: TJDFT
Processo: 0001411-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001411-16.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA RECORRIDO: FUNIVERSA, INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO, UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATÓLICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. CONTRATO DE PARCERIA NA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL E RETOMADA DO BEM. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. DEMANDA CONTRA AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL E PREJUÍZO À DEFESA. CUSTOS DA OBRA ASSUMIDOS PELA CONSTRUTORA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO E GARANTIDO PELO IMÓVEL. FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. AUMENTO DA ÁREA CONSTRUÍDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA SEM DIREITO DE RETENÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÃO EM PEDIDO DE CREDENCIAMENTO NO MEC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. A decisão impugnada via agravo interno ampara-se na vedação de rediscutir questões e no princípio singularidade dos recursos, o qual impede o uso sucessivo de mais de um recurso para atacar o mesmo ato. Ou seja, se a parte já aviara recurso especial contra o deferimento em petição avulsa para o efeito suspensivo à apelação que, por sua vez, inviabiliza o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo juízo singular, não cabia novo requerimento nos autos, por força do art. 507 do CPC. Depois, rejeitada a pretensão de rediscutir a questão, da mesma maneira não cabe trazer à baila essa questão por meio de agravo interno, porquanto submetida anteriormente à análise do Superior Tribunal de Justiça, via recurso especial. Não bastasse, em consulta à página oficial da Corte Superior é possível verificar decisão proferida em 22.02.2021, na Petição 13.959/DF, na qual foram suspensos os efeitos da decisão que antes concedera o efeito suspensivo à apelação da Fundação Universa. 2. Descabe falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão apelada. Ademais, de acordo com a jurisprudência, a simples reiteração de peças processuais não impede o conhecimento da apelação, se suficientes para demonstrar os motivos da irresignação do insurgente, bem como do possível desacerto da decisão que se pretende desconstituir ou modificar. Precedente do STJ. 3. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição da República, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae). Assim, sendo manifesta a falta de interesse da União, que, de resto, não foi incluída no polo passivo da demanda, deve ser afastada a preliminar de incompetência desta Justiça distrital. 4. De acordo com o Tema 940 da repercussão geral, “a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato”. 5. O arquivamento de autos eletrônicos para evitar duplicidade de feitos e posterior digitalização dos autos físicos não constituem irregularidade processual, se a parte fora oportunamente intimada e não suscitou desconformidade, tampouco demonstrou qualquer prejuízo. 6. A ausência de intimação prévia da parte contrária sobre documentos trazidos aos autos para instruir pedido de tutela de urgência não caracteriza cerceamento de defesa, máxime se houve ciência posterior e os documentos sequer serviram para o convencimento do juiz no julgamento do mérito. 7. Pelo contrato celebrado, a construtora/locatária se obrigou a construir prédio no terreno da contratante/locadora, nas condições e descrições especificadas e, em contrapartida, usufruiria do imóvel pelo prazo de 15 (quinze) anos, mediante o pagamento de aluguel a partir do termo fixado. Portanto, se a construtora deixou de pagar o financiamento obtido para cobrir custos da obra a que se obrigou, gerando risco de perda do imóvel dado em garantia do empréstimo, cabível a resolução por descumprimento culposo, conforme previsão contratual. 8. Declarada a rescisão contratual, como consequência lógica e automática, deve-se assegurar, na medida do possível, o retorno das partes à situação anterior à celebração do pacto desfeito (status quo ante), por aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento sem causa. 9. A correção monetária deve incidir a partir da data da celebração do contrato, para o montante referente ao valor avençado, e da data do desembolso, para as quantias do financiamento bancário a serem restituídas. Os juros de mora devem incidir a contar da citação, haja vista a relação contratual. 10. A fim de afastar enriquecimento indevido, a proprietária do prédio construído faz jus ao recebimento de locatícios a partir da conclusão da obra, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, na falta de informações precisas quanto ao valor mensal do aluguel pela ocupação do imóvel pela construtora. 11. Ainda que não tenha sido celebrado aditivo contratual para ampliação da obra, verificado que a proprietária do imóvel acompanhou a construção, inclusive assinando as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART no início e no transcorrer da obra, é devida a indenização pelo aumento da área construída. 12. Não tem direito de retenção a construtora pela área acrescida ao projeto inicial, seja porque as balizas e o modo de ocupação do imóvel foram previamente estabelecidos no negócio jurídico desfeito, seja porque o contrato exclui, de modo expresso, qualquer direito de retenção. 13. O chamamento ao processo, nos termos do art. 130, III, do CPC, pressupõe solidariedade, ausente na espécie. 14. Diante da discussão travada para a retomada do imóvel onde funcionaria a pretensa Faculdade, constitui exercício regular de direito a manifestação apresentada pela proprietária ao MEC, em relação ao pedido de credenciamento que estava em curso. Disso não decorre qualquer indenização pela demora no procedimento de credenciamento, especialmente porque o pedido fora rejeitado por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação. 15. Agravo interno não conhecido. Apelações conhecidas e providas em parte. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, inciso II, da Constituição Federal, e 389, 421, 421-A, 422, 423, 474, 475 e 884, todos do Código Civil, asseverando que a rescisão contratual ocorreu em 4/5/2010, em razão da existência de cláusula resolutiva expressa, e que o termo inicial da correção seria a data da conclusão da obra. Afirma inexistir o dever de indenizar a recorrida FUNIVERSA e sim ser cabível sua condenação ao pagamento de aluguéis pela utilização da propriedade desde o dia 6/1/2009, uma vez que esteve na posse do imóvel durante o período. Subsidiariamente, pugna pelo arbitramento de aluguéis a partir da rescisão do contrato, 4/5/2010; d) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 6o, 8o e 371, todos do Código de Processo Civil e enunciado 335 da Súmula do STJ, defendendo que a recorrida tinha ciência de que a ampliação do projeto não lhe daria direito à indenização ou à retenção, consoante cláusula contratual, e que seria devida a restituição da quantia referente ao financiamento pago, bem como de eventuais futuros valores despendidos sob a mesma rubrica pela insurgente, ressaltando que o empréstimo não está quitado e é objeto de cobrança movida pelo Banco do Brasil; e) artigo 82, §11, do Código de Processo Civil, argumentando que sucumbiu em parte mínima do pedido, motivo pelo qual a recorrida deve responder por inteiro pela verba honorária advocatícia. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO, OAB/DF 4.935, e ANGELO LONGO FERRARO, OAB/DF 37.922. Nas contrarrazões, a recorrida FUNDAÇÃO UNIVERSA pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II e parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1833861/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 389, 421, 421-A, 422, 423, 474, 475 e 884, todos do Código Civil, e 6o, 8o e 371, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1854591/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Igualmente não deve prosseguir o recurso especial no que tange à indicada transgressão ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que “a jurisprudência desta Corte Superior entende que a análise da existência ou não da sucumbência mínima ou recíproca implicaria a incursão no campo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7, do STJ” (AgInt no REsp 1922463/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao invocado malferimento ao enunciado 335 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1829885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). No tocante ao apelo fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp 1896832/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/11/2021). Em relação à alegada afronta ao artigo 5o, incisos II e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “O STJ possui entendimento consolidado quanto à impossibilidade de análise de ofensa a dispositivos e princípios constitucionais em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário” (REsp 1351297/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 17/12/2021) Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024